Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-54.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800398-54.2017.8.14.0097

APELANTE: EXPRESSO RAKELLY LTDA - ME

APELADO: FRANCINETE FERNANDES DOS SANTOS BENICIO, LUCAS FERNANDES DOS SANTOS BENICIO, LUANI FERNANDES DOS SANTOS BENICIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO TÃO SOMENTE QUANTO À CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRADAS TODAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
In casu
, a Apelante foi insistentemente procurada, inclusive foi realizada a tentativa por meio de oficial de justiça - conforme pleiteado pela Defensoria Pública no apelo -, mas sem resultado positivo. Nessas condições, empreender diligências, além das já existentes, seria retardar em demasia e de forma desnecessária o deslinde da ação.

2. Esgotadas todas as tentativas de localização da empresa Apelante e tendo sido garantida sua defesa por meio de curadora especial, inexiste nulidade na sentença, devendo ser mantida em todos seus termos.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
EXPRESSO RAKELLY LTDA-ME
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Benevides, que nos autos da Ação de Indenização Por Ato Ilícito Causado Por Acidente de Trânsito com Pedido de Indenização Por Danos Morais e Materiais
,
movida por
FRANCINETE FERNANDES DOS SANTOS BENICIO, LUCAS FERNANDES DOS SANTOS BENICIO

e

LUANI FERNANDES DOS SANTOS BENICIO
julgou

procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.3501912-Pág.1/11), narra a autora

que a Requerida é proprietária do veículo de placa OBY 3350, Ônibus Marco Polo Volare, que causou o acidente de trânsito o qual levou a óbito WALTER MANOEL LIMA BENÍCIO (esposo e pai dos requerentes), existindo processo criminal nº 0010885.53.2016.8.14.0097, referente a este fato tramitando nesta Comarca de Benevides.

Desse modo, os autores pugnam pela
procedência da ação para condenar a Requerida ao pagamento de indenização pela morte de WALTER MANOEL, no valor de 168 salários mínimos, acrescidos de despesas de funeral no valor original de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ressarcimento do valor da motocicleta, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente e calculados os juros; além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo r. Juízo.

O juízo do feito expediu mandado de intimação a parte ré, no entanto, não foi encontrada, conforme se verifica do teor da Certidão no ID.3502032-Pág.1.

Na audiência de conciliação, conforme termo em ID.3502034-Pág.1, a Requerida não se fez presente. A parte autora requereu aditamento à inicial (ID.3502036-Pág.1/3), a fim de informar que LUCAS FERNANDES DOS SANTOS BENÍCIO, à época com 17 (dezessete) anos de idade, integrava o processo na qualidade de assistido de sua mãe, bem como requereu a citação por meio eletrônico e por edital da parte Requerida.

Procedida a citação por edital (ID.3502042-Pág.1), a Requerida não se manifestou (ID.3502045-Pág.1), razão pela qual a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial (ID.3502049-Pág.1), apresentando contestação por negativa geral dos fatos (ID.3502051-Pág.1). Em tempo, foi decretada a sua revelia (ID.3502052-Pág.1).

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (ID.3502081-Pág.1/3):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando a ré EXPRESSO RAKELLY LTDA-ME nos seguintes termos:

a) pagar indenização por danos materiais à companheira FRANCINETE FERNANDES DOS SANTOS BENICIO, em razão dos gastos com o funeral e da motocicleta, a ser apurada em sede de liquidação.

b) Indenização por danos morais, para cada parte autora, no valor de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão, e com juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso, tratando-se de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o montante da condenação.

P.R.I. Cumpra-se.

Benevides (Pa), 13/02/20.”

Em suas razões recursais,
a Apelante busca a reforma da sentença, alegando tão somente a nulidade da citação por edital por não terem sido esgotadas as tentativas de localização da parte. Logo, requer o reconhecimento do
error in procedendo
para anular o
decisum,
determinando o retorno dos autos à instância
a quo
para reexaminar o processo e solicitar diligências à Apelada no sentido de indicar o endereço da Recorrente para promover os demais atos processuais subsequentes com o posterior andamento regular do feito (ID.3502090-Pág.1/6).

Contrarrazões apresentadas
ao recurso (ID.3502095 - Pág. 1 /5), pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 07 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico inicialmente que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo
,
razão pela qual passo a analisar o recurso.

2. Razões recursais.

Nas razões recursais,
a empresa Apelante, representada pela Defensoria Pública como sua curadora especial, defende a nulidade da citação por edital por não terem sido esgotadas as tentativas de localização da empresa.

Em vista disso, requer o reconhecimento do
error in procedendo
para anular o
decisum,
determinando o retorno dos autos à instância
a quo
para solicitar diligências no sentido de indicar o endereço da Recorrente para promover os demais atos processuais subsequentes.

Contudo, o apelo não comporta provimento.

Compulsando os autos, observa-se que foi frustrada a tentativa de citação no endereço fornecido pela Apelada na petição inicial, visto que o oficial de justiça, embora tenha buscado informações com envolvidos no setor de transporte, não obteve êxito na localização da ré (ID 3502032).

Ressalto que a parte autora comprovou que o endereço informado correspondia, inclusive, àquele cadastrado pela Apelante na Receita Federal (ID 3502038), fato que foi confirmado pelo próprio juízo
a quo
ao acessar o sistema INFOJUD (ID.3502042-Pág.1).

A fim de continuar na busca da Ré, ora Recorrente, o magistrado determinou posteriormente a citação por edital, porém sem sucesso também na localização da parte (ID 3502044).

Assim, verifica-se que a Apelante foi insistentemente procurada, inclusive foi realizada a tentativa por meio de oficial de justiça - conforme pleiteado pela defensoria pública no apelo-, mas sem resultado positivo. Nessas condições, empreender diligências, além das já existentes, seria retardar em demasia e de forma desnecessária o deslinde da ação.

Nesse sentido a jurisprudência pátria dispõe:

CITAÇÃO POR EDITAL
- Alegação de nulidade da citação e da sentença, por não terem sido esgotados os meios de citação da ré - Frustrada a tentativa de citação no endereço fornecido pela apelada na inicial, diligenciou-se perante os sistemas INFOJUD, SERASAJUD, BACENJUD E RENAJUD, contudo, os endereços indicados ou foram os mesmos da inicial ou restaram frustradas as tentativas de encontrar a apelante - Citação por edital necessária, eis que esgotadas as tentativas de localização da ré - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).

(TJ-SP - AC: 10161812620188260100 SP 1016181-26.2018.8.26.0100, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 28/05/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR MANDADO FRUSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PARTE REQUERIDA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DESCARTADA
. - Frustrada a tentativa de citação por mandado, diante da constatação feita pelo Oficial de Justiça de que, o requerido não mais reside no endereço informado no contrato, nem em outros endereços apurados pela utilização do sistema Infojud, não é de se exigir da parte autora qualquer outra providência para o requerimento da citação por Edital - É válida a citação editalícia quando não existe nos autos, elementos que possam desacreditar a afirmação de desconhecimento do paradeiro da parte requerida.

(TJ-MG - AC: 10694180019960001 Três Pontas, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019).

Sob esse raciocínio, esgotadas todas as tentativas de localização da empresa Apelante e tendo sido garantida sua defesa por meio de curadora especial, estou convencido da ausência de nulidade na sentença, devendo ser mantida em todos seus termos.

3. Dispositivo:

Diante do exposto, conheço o recurso de apelação, porém lhe nego provimento a fim de
manter, na íntegra, a sentença recorrida.

Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relato
r

Belém, 28/03/2023